Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 921 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.
2. Se já tiverem sido realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e não havendo mais nenhuma medida consultiva ou restritiva a ser realizada e nem pedido concreto do credor nesse sentido, deve subsistir a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Caso o credor formule pedido eficaz com vistas à satisfação do seu crédito, o feito terá o seu seguimento restaurado.
3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.